Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA VIA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais e entregar os produtos adquiridos pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o limite máximo de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que em novembro de 2022 adquiriu da parte requerida produtos de beleza no valor de R$ 406,60 (quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) que foi pago por meio de boleto bancário. Pontuou que não houve a entrega dos produtos adquiridos. Em contato com a empresa ré, foi informada de que não havia os produtos no estoque. Ressaltou que procurou o PROCON e que naquele órgão, a requerida deu outra versão, informando que por erro no sistema, não pode enviar os produtos e que a única solução seria a devolução dos valores. Contudo, informou que em janeiro de 2023 recebeu outro e-mail da ré alegando que encaminharia os produtos. Afirmou que ainda não os recebeu.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51661156). Contrarrazões apresentadas (ID 51661163).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na demonstração de que a recorrente utilizou todos os meios para evitar o ocorrido e da inexistência do dever de indenizar em danos morais.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que sempre esteve disposta a resolver toda a situação. Ressaltou que desde o início verificou-se falha no sistema o que gerou o cancelamento do pedido. Contudo, informou a autora que ela teria direito a um cupom de desconto para utilizar em outros produtos, no valor que foi dispendido. Pontuou que a autora se recusou a ser ressarcida dessa forma. Afirmou que em sede de reclamação aberta no PROCON, procedeu com o reembolso total do pedido realizado pela autora, não havendo qualquer pendência entre as partes. Aduziu que não houve qualquer abalo à honra da recorrida, não havendo prova do preenchimento dos requisitos ensejadores do dano moral. Asseverou que a situação constitui mero aborrecimento, não tendo o condão de caracterizar o dano moral. Ao final, requereu o conhecimento do recurso em ambos os efeitos e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, arguiu pela minoração do valor da condenação.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. O negócio jurídico de compra e venda é fato incontroverso. Embora a recorrente alegue que efetuou a devolução do valor pago, não há nos autos comprovação do referido estorno. Cuida-se de hipótese de descumprimento contratual, ante a ausência de entrega dos bens ofertados e adquiridos pela consumidora. Aplica-se ao caso em exame, por interpretação analógica, o teor do art. 35 do CDC, que faculta ao consumidor escolher como quer proceder face ao descumprimento contratual integral: se quer I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Na espécie, a autora informou e optou pelo recebimento do produto o que não foi feito. Ante a opção da recorrida, deve a empresa recorrente encaminhar os referidos produtos de acordo com o determinado em sentença.
9. Dano moral. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes. O mero inadimplemento não enseja dano moral. No entanto, a autora realizou a compra em exame para presentear os seus parentes no Natal. Inclusive há nos autos (ID 51661159, pág. 4) e-mail com pedido de desculpas de uma colaboradora da recorrente em razão da frustração da consumidora no intuito de presentear seus familiares. Por se tratar de caso excepcional, o inadimplemento teve o condão de atingir a intimidade da autora, ultrapassando o mero aborrecimento, já que não conseguiu presentear seus familiares na data certa desejada, causando-lhe aflição e angústia. Para além disso, houve perda do tempo útil da consumidora, que intentou a solução pelas vias extrajudiciais de proteção ao consumidor, sem sucesso, além de receber uma sequência de informações conflitantes a respeito do negócio jurídico e do inadimplemento da fornecedora, deixando de cumprir com sua obrigação de fornecer informações claras e precisas a respeito do produto/serviço ofertado. Dano moral configurado.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.